Tribunal: TJPA
Processo: 0818591-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0818591-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAIMUNDA MARQUES DA SILVA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo interno. Decisão que inadmitiu recurso extraordinário. Tema 895/STF. Interposição de agravo de instrumento em vez de apelação. Erro grosseiro. Ausência de repercussão geral.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu recurso extraordinário, em razão da aplicação do Tema 895 da repercussão geral, diante do uso inadequado da via recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se a tese do Tema 895/STF pode ser afastada quando o recurso foi manejado com erro grosseiro, comprometendo a admissibilidade do apelo extremo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento foi interposto em hipótese que exigia apelação, o que configura erro grosseiro.

4. A matéria é infraconstitucional e não enseja repercussão geral, conforme jurisprudência do STF.

5. Ausente demonstração de distinção ou superação da tese vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O uso inadequado da via recursal configura erro grosseiro, inviabilizando o recurso extraordinário nos termos do Tema 895/STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 1.030, I, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 895 da Repercussão Geral; ARE 1439779
AgR
; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.745.247/MA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
34
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
realizada de 3 a 10 de setembro de 2025
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID 26053743)
,
interposto com fundamento nos
arts
. 1.030, § 2º, c/c 1.021, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal (ID 24849624), que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, do CPC, em razão da incidência da tese firmada no Tema nº 895 da Repercussão Geral (RE 956.302).

Nas razões recursais, o Estado sustenta que, embora haja previsão legal para o não conhecimento do recurso, o reconhecimento de erro grosseiro deve ser afastado, sob o argumento de que inúmeros recursos são interpostos dentro do prazo legal e de
boa-fé, mas acabam não sendo conhecidos em virtude de uma jurisprudência que, segundo alega, seria excessivamente restritiva e comprometeria o direito constitucional de acesso à jurisdição, inclusive em sede recursal.

Aduz, ainda, que a controvérsia possui natureza eminentemente processual, sendo necessário o reexame da admissibilidade do recurso, especialmente porque, conforme consignado no acórdão recorrido, o recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, extinguindo a execução, é a apelação, e não o agravo de instrumento.

Por fim, argumenta que a legislação infraconstitucional não pode criar obstáculos ao exercício do direito de ação, requerendo o reconhecimento de violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, diante do não conhecimento do recurso extraordinário sob o fundamento de erro grosseiro. Requer, assim, o provimento do recurso, com o consequente processamento do apelo extremo.

Não foram
apresent
adas
as c
ontra
rrazões
(
certidão -
ID

26854190
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e interessada, estando dispensado o preparo. Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, conheço do agravo interno.

O recurso volta-se contra decisão monocrática da Vice-Presidência deste Tribunal (ID 24849624), que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 895 da sistemática da repercussão geral.

A parte agravante sustenta que a aplicação do referido entendimento deve ser afastada, por representar, segundo suas alegações, uma “jurisprudência arcaica e defensiva” que restringiria o direito constitucional de acesso à jurisdição, inclusive em grau recursal.

Todavia, os argumentos apresentados não merecem acolhida.

A decisão agravada considerou que a controvérsia relativa ao cabimento de recurso contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV possui
natureza infraconstitucional, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 895,
que assim dispõe:

“
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009.”

A irresignação da parte agravante decorre do não conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de RPV/Precatório. Conforme consignado pela Segunda Turma de Direito Público deste Tribunal:

“Entendo que o presente recurso fora manejado de forma equivocada, configurando erro grosseiro, já que em verdade existe sentença nos autos de origem, já devidamente relatada ao norte, homologando os cálculos da execução e determinando a expedição do necessário para o pagamento do RPV/Precatório, logo, por lógica processual, o recurso adequado seria a Apelação Cível, sendo o não conhecimento do presente recurso medida de direito a se impor, já que ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade, a saber, o cabimento.” (Voto ID 21956461)

A controvérsia, portanto, restringe-se
à interposição equivocada de agravo de instrumento em lugar de apelação, o que configura erro grosseiro. Tal questão demanda a análise da legislação processual infraconstitucional, não ensejando repercussão geral
, conforme reiteradamente decidido pelo STF:

ARE 1439779
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2024: “[...] Quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895
-

Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito) [...]”

AgInt
no
AREsp
2.745.247/MA
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 21/05/2025: “[...] A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, extinguindo a execução, possui natureza de sentença, sendo cabível, nesse caso, recurso de apelação. [...]”

No caso em exame, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, instância máxima no âmbito infraconstitucional, razão pela qual se mostra correta a aplicação da tese vinculante do Tema 895/STF.

Ademais, o agravante não demonstrou a existência de distinção fática ou hipótese de superação do precedente.

Diante do exposto, voto no sentido de
desprover o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário
(ID
24849624
)
, por estar em conformidade com os paradigmas obrigatórios fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Outrossim,
exorto ambas as partes a observarem que a interposição de recursos que não contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional poderá
ser considerada conduta protelatória, sujeita à penalidade por litigância de má-fé,
nos termos da legislação vigente.

Após transcurso do prazo, voltem-me os autos para análise do
agravo em recurso especial interposto (ID 26053738).

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 10/09/2025